Tribunal: TJSP
Processo: 2232885-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$500,00 por dia, sem qualquer limitação, se mostra excessivo – Reduz-se a multa diária por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva III – Prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento de duas linhas telefônicas, que se revela exíguo - Cabível a dilação do prazo para 05 dias, a contar da publicação do v. acórdão, nos autos deste recurso – Embargos de declaração prejudicados - Decisão reformada - Agravo provido".